Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO PRESENCIAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DOMICÍLIO NO DF. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS. PROPOSTA DE SUBMISSÃO PARA JULGAMENTO EM SEDE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operação de venda presencial de mercadoria a consumidor final não contribuinte domiciliado no Distrito Federal, e de cancelamento da CDA e protesto respectivo. O embargante alega omissão quanto à divergência de entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT, razão pela qual requer a submissão da matéria ao julgamento da Câmara de Uniformização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise da tese de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL em operações presenciais realizadas fora do Distrito Federal, por consumidor final não contribuinte domiciliado no DF, bem como quanto à divergência jurisprudencial entre as Turmas Cíveis do TJDFT e à necessidade de instauração de Incidente de Assunção de Competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência jurisprudencial entre as Turmas Cíveis do TJDFT quanto à incidência do ICMS-DIFAL em operações presenciais com consumidor final domiciliado no DF, mas realizadas em outro estado, é reconhecida.
4. A matéria envolve relevante questão de direito com potencial risco à isonomia e à segurança jurídica, justificando a proposição de submissão à Câmara de Uniformização, nos termos do art. 947, § 4o, do CPC e dos arts. 295 e 298 do RITJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e submetida a admissão e julgamento em sede de assunção de competência pela Câmara de Uniformização.
Tese de julgamento: “A divergência jurisprudencial de matéria de relevante questão de direito e quando for conveniente prevenir ou compor divergências entre câmaras ou turmas do TJDFT justifica a submissão da matéria à Câmara de Uniformização.”
____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, inc. VII e VIII; CPC, art. 1.022, p.u., art. 489, § 1o, art. 947, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855478, Ap. Cív. 0705349-14.2023.8.07.0018, Rel(a). Des(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 14.05.2024.